Tribunal: STJ
Processo: 0032319-90.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31003 - DF (2025/0032319-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANSELMO HENRIQUE MAMEDE MADEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO MADEIRA HENRIQUE DE ARAÚJO -
RJ079772
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CESGRANRIO
IMPETRADO
: MINISTRA DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM
SERVIÇOS PÚBLICOS
EMENTA
PROCESSOA CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO
UNIFICADO.
RETIFICAÇÃO DE EDITAL PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS.
PREVISÃO LEGAL (ART. 4o DA LEI N. 12.094/2009). DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. O impetrante, que agora figura como agravante, contesta ato atribuído
à Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, consistente à
modificação do Edital n. 4/2024, relativo ao Concurso Público Nacional
Unificado, com o objetivo de incluir a prova de títulos como uma etapa
classificatória. Essa inclusão foi realizada em conformidade com as
exigências do artigo 4o da Lei n. 12.094, de 19 de novembro de 2009,
assegurando que a equivalência dos pesos seja mantida conforme
estipulado na Tabela 1 do edital do Bloco 2 para o mesmo cargo.
A opção pela via mandamental oferece aos impetrantes o bônus da
2.
maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às
ações ordinárias. No entanto, "essa opção cobra o preço da prévia, cabal
e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova
documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial,
evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado" (AgRg no MS
Documento eletrônico VDA50434487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 120521da-efe3-4cc9-8071-be609ecf06b8

19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016
).
3. No mais, em nova análise, evidencia-se que não há direito líquido e
certo a socorrer o impetrante, ora agravante, sendo necessário considerar
a violação à lei e à isonomia somente ocorreria se as alterações
realizadas no edital não tivessem como propósito a adequação ao
princípio da legalidade. A isonomia, princípio fundamental que assegura
tratamento igualitário a todos os cidadãos, deve ser preservada em todos
os atos administrativos, especialmente em certames públicos, onde a
igualdade de condições entre os candidatos é essencial para garantir a
justiça e a imparcialidade do processo seletivo.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50434487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 120521da-efe3-4cc9-8071-be609ecf06b8

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31003 - DF (2025/0032319-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANSELMO HENRIQUE MAMEDE MADEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO MADEIRA HENRIQUE DE ARAÚJO -
RJ079772
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CESGRANRIO
IMPETRADO
: MINISTRA DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM
SERVIÇOS PÚBLICOS
EMENTA
PROCESSOA CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO
UNIFICADO.
RETIFICAÇÃO DE EDITAL PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS.
PREVISÃO LEGAL (ART. 4o DA LEI N. 12.094/2009). DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. O impetrante, que agora figura como agravante, contesta ato atribuído
à Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, consistente à
modificação do Edital n. 4/2024, relativo ao Concurso Público Nacional
Unificado, com o objetivo de incluir a prova de títulos como uma etapa
classificatória. Essa inclusão foi realizada em conformidade com as
exigências do artigo 4o da Lei n. 12.094, de 19 de novembro de 2009,
assegurando que a equivalência dos pesos seja mantida conforme
estipulado na Tabela 1 do edital do Bloco 2 para o mesmo cargo.
A opção pela via mandamental oferece aos impetrantes o bônus da
2.
maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às
ações ordinárias. No entanto, "essa opção cobra o preço da prévia, cabal
e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova
documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial,
evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado" (AgRg no MS
Documento eletrônico VDA50088200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: e05353df-86e5-4f63-ac97-e52e7949c27a

19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016
).
3. No mais, em nova análise, evidencia-se que não há direito líquido e
certo a socorrer o impetrante, ora agravante, sendo necessário considerar
a violação à lei e à isonomia somente ocorreria se as alterações
realizadas no edital não tivessem como propósito a adequação ao
princípio da legalidade. A isonomia, princípio fundamental que assegura
tratamento igualitário a todos os cidadãos, deve ser preservada em todos
os atos administrativos, especialmente em certames públicos, onde a
igualdade de condições entre os candidatos é essencial para garantir a
justiça e a imparcialidade do processo seletivo.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Anselmo Henrique Mamede
Madeira contra decisão de fls. 400-403 que denegou a segurança
pleiteada no âmbito de mandado de segurança impetrado contra a
retificação do edital n. 05/2024, do Bloco 5 do Concurso Público
Nacional, expedida pela Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em
Serviços Públicos, a qual resultou na inclusão de etapa de títulos
valendo 10% da prova para o cargo (B5-07-B) - Analista Técnico de
Políticas Sociais (ATPS).
O agravante argumenta que:

[...] merece reforma a decisão denegatória, pois o que se vê no caso em
tela é um nítido conflito entre os princípios mais basilares da ordem
jurídica, não podendo a legalidade estrita ser utilizada para
simplesmente desconfigurar por completo os critérios originais de
avaliação de um concurso público em curso, especialmente após a
divulgação das notas aos candidatos.

Com a retificação realizada o certame não pode ser considerado livre de
ilegalidade, já que a alteração realizada comprometeu a isonomia e
colocou em dúvida a própria lisura do processo seletivo, considerando
que a retificação que modificou os critérios de avaliação foi realizada
após a divulgação do que seriam as notas finais para o cargo.
Documento eletrônico VDA50088200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: e05353df-86e5-4f63-ac97-e52e7949c27a

Tal fato leva a ruína a lisura do concurso, pois um segmento dos
candidatos, já em posse das suas notas finais foram enormemente
favorecidos, gerando uma desproporção ao ponto de que praticamente
todos os classificados dentro do número de vagas imediatas atingiram
mais de 8 pontos na prova de títulos.
Requer-se, assim, a reconsideração do
no sentido de
decisum
conceder a segurança para "declarar a nulidade da retificação do edital
n. 05/2024, realizada no dia
e dos demais atos impugnados,
21/11/2024
no tocante à inclusão de etapa de títulos para o cargo B5-07-B Analista
Técnico de Políticas Sociais – ATPS, devendo ser observadas, nos
ulteriores termos do certame, as disposições constantes do Edital no
05.2024, antes da retificação ilegal realizada.".
Impugnação às fls. 521-525.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
No caso, o ora agravante impetrou mandado de segurança
contra ato da Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos,
consistente na retificação do Edital n. 4/2024, do Concurso Público
Nacional Unificado, para prever a etapa de avaliação de títulos para o
provimento do cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais - ATPS.
A autoridade coatora prestou as informações, asseverando que
"todas as alterações dos editais do CPNU foram realizadas com o fim de
Documento eletrônico VDA50088200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: e05353df-86e5-4f63-ac97-e52e7949c27a

assegurar a legalidade e a segurança jurídica, tendo sido todas
submetidas à análise jurídica" (fls. 279-289).
Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade
com o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, "conceder-se-á mandado
de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça".
Acerca do tema, Hely Lopes Meirelles leciona que "direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência
for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança",
Malheiros Editores, 26a Ed., págs. 36-37).
A opção pela via mandamental oferece aos impetrantes o bônus da
maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às
ações ordinárias. No entanto, "essa opção cobra o preço da prévia, cabal
e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova
documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial,
evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado" (AgRg no MS
19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016
).
Como se vê, o impetrante insurge-se contra ato atribuído à Ministra
da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, consistente na retificação
do Edital n. 4/2024, do Concurso Público Nacional Unificado, de modo
a incluir a prova de títulos como etapa classificatória, nos termos
Documento eletrônico VDA50088200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: e05353df-86e5-4f63-ac97-e52e7949c27a

exigidos pelo art. 4o da Lei n. 12.094, de 19 de novembro de 2009,
garantindo a equivalência com os pesos previstos na Tabela 1 do edital
do Bloco 2 para o mesmo cargo.
Registre-se que a União Federal e a Fundação Cesgranrio
celebraram acordo judicial com o Ministério Público Federal, nos autos
do Agravo de Instrumento n. 1039562-91.2024.4.01.0000 e da Ação
Civil Pública n. 1012685-18.2024.4.01.4300. Referido acordo foi
homologado pelo Tribunal Federal Regional da 1a Região - TRF1, nos
seguintes termos:

CAPÍTULO I - DO OBJETO DO ACORDO CLÁUSULA PRIMEIRA
– O presente acordo tem como objeto:
[...]
c) proceder à retificação dos editais dos Blocos 4 e 5 do CPNU para o
cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), de modo a
incluir a prova de títulos como etapa classificatória, nos termos exigidos
pelo art. 4o da Lei no 12.094, de 19 de novembro de 2009, garantindo a
equivalência com os pesos previstos na Tabela 1 do edital do Bloco 2
para o mesmo cargo.
Cabe estabelecer que a Lei n. 12.094/2009 (dispõe sobre a criação
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais) estabelece que o
ingresso na carreira para os cargos de Analista Técnico de Políticas
Sociais (ATPS) dar-se-á por meio de concurso público de provas e
títulos. Confira-se a literalidade da norma legal (grifo nosso):

CAPÍTULO I CRIAÇÃO DE CARGOS DE ANALISTA TÉCNICO
DE POLÍTICAS SOCIAIS

Art. 1o Fica criada, no âmbito do Poder Executivo, a Carreira de
Desenvolvimento de Políticas Sociais, composta pelos cargos de
Analista Técnico de Políticas Sociais, de nível superior.

INGRESSO NA CARREIRA

Art. 4o O ingresso nos cargos dar-se-á por meio de concurso público de
provas e o títulos, respeitada a legislação específica.
Como se vê, não há direito líquido e certo a socorrer o impetrante,
ora agravante, sendo necessário considerar os seguintes aspectos:
Documento eletrônico VDA50088200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: e05353df-86e5-4f63-ac97-e52e7949c27a

A autoridade coatora agiu em conformidade com o acordo firmado
entre o Ministério Público e a União, o qual foi devidamente
homologado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. Tal
homologação confere ao acordo força de decisão judicial, vinculando as
partes envolvidas e garantindo a sua execução nos termos acordados.
Ademais, a alteração implementada no certame teve como objetivo
a adequação das regras do edital aos termos da legislação vigente,
especificamente ao artigo 4o da Lei n. 12.094/09. Este artigo estabelece
diretrizes claras para a condução de processos seletivos, e a sua
observância é imperativa para assegurar a legalidade dos atos
administrativos. O princípio da legalidade, um dos pilares do Estado de
Direito, exige que a administração pública atue estritamente dentro dos
limites estabelecidos pela lei, evitando arbitrariedades e garantindo a
previsibilidade das ações governamentais.
Além disso, a convalidação voluntária do vício identificado, em
conformidade com o princípio da eficiência administrativa, reforça a
legitimidade das ações da autoridade coatora. O princípio da eficiência,
consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe à administração
pública o dever de buscar a melhor utilização dos recursos disponíveis,
promovendo a eficácia e a efetividade dos serviços prestados à
sociedade.
Por fim, a violação à lei e à isonomia somente ocorreria se as
alterações realizadas no edital não tivessem como propósito a adequação
ao princípio da legalidade. A isonomia, princípio fundamental que
assegura tratamento igualitário a todos os cidadãos, deve ser preservada
em todos os atos administrativos, especialmente em certames públicos,
onde a igualdade de condições entre os candidatos é essencial para
garantir a justiça e a imparcialidade do processo seletivo.
Assim sendo, conforme já consignado anteriormente, diante da
observância dos princípios da legalidade e da eficiência, bem como da
homologação judicial do acordo, não há falar em direito líquido e certo
do impetrante, ora agravante, visto que as ações da autoridade coatora
Documento eletrônico VDA50088200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: e05353df-86e5-4f63-ac97-e52e7949c27a

foram pautadas pela conformidade legal e pela busca da equidade no
certame.
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA50088200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: e05353df-86e5-4f63-ac97-e52e7949c27a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 31.003 / DF
Número Registro: 2025/0032319-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANSELMO HENRIQUE MAMEDE MADEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO MADEIRA HENRIQUE DE ARAÚJO - RJ079772
IMPETRADO : PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CESGRANRIO
IMPETRADO : MINISTRA DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS
PÚBLICOS
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - PROVA DE TÍTULOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANSELMO HENRIQUE MAMEDE MADEIRA
ADVOGADO : RODRIGO MADEIRA HENRIQUE DE ARAÚJO - RJ079772
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CESGRANRIO
IMPETRADO : MINISTRA DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS
PÚBLICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA50399205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:30
Código de Controle do Documento: 8e7045f1-6111-4fcc-bfce-26aa95df43cf

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:30
Código de Controle do Documento: 8e7045f1-6111-4fcc-bfce-26aa95df43cf